Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVAS IMPUGNAÇÕES. PRECLUSÃO. DECISÃO ANTERIOR DO INCIDENTE. RESPEITO AO OBJETO DECIDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir algo não decidido perante o juízo de primeiro grau, restou impossível seu conhecimento ou adoção para modificação do decisum, sob pena se configurar supressão de instância e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. No caso, a observação do juízo de que não se admitirá a análise de novas impugnações, é efeito decorrente da preclusão, que impede alegações de fatos ou dedução de novas teses após a decisão do incidente, se disser respeito ao objeto daquilo que foi ou será decido (arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil).
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.